Tribunal: TJBA
Processo: 0502797-60.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502797-60.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: DAMARES FERRAZ GOMES

Advogado(s)
:
GESIEL FERREIRA GOMES

EMENTA

Apelação cível
. Ação de busca e apreensão. Liminar de busca e apreensão do veículo deferida pelo Juízo de 1º grau. Comprovação da quitação do débito antes da citação do devedor, através do pagamento de boleto, emitido pelo banco apelante, não havendo, dessa forma, a imposição legal de purgação da mora
integral do contrato, acrescida de honorários advocatícios e de custas de apreensão e processuais.
Restituição do veículo, determinada pelo douto Juiz
a quo
. Alienação do veículo pelo banco apelante, impossibilitando, assim, o cumprimento da ordem. Fixação de multa à razão de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, nos termos do art. 3º, § 7º, Decreto Lei 911/69. A multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), é devida, considerando que há nos autos prova de que o veículo estava na posse do apelante quando da intimação pessoal da decisão que determinou a restituição do bem, tendo ocorrido a alienação do veículo, apenas, após cerca de 03 (três) meses, através de leilão extrajudicial. Quanto à majoração da multa, razão assiste ao recorrente, considerando que não houve a sua intimação pessoal, violando, assim, a Súmula 410, STJ, impondo-se a manutenção da astreintes em R$ 500,00 (quinhentos reais). Os honorários advocatícios não são devidos pelo recorrente, pois restou demonstrado que o pagamento do débito ocorreu antes da citação, não tendo a propositura da demanda produzido efeitos para a apelada. Precedentes do STJ. Por outro lado, restou evidenciado que o banco apelante foi vencido na presente demanda, sendo correta a condenação em honorários advocatícios, majorando-os para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Pleito da apelada de
imposição de penalidade por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça ao banco apelante, não merece conhecimento, haja vista que não foi aventado em Juízo de 1º grau. Supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Recurso provido, em parte
,
apenas para
tornar nula a majoração da astreintes, reconhecendo como devida a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se os demais termos da Sentença, inclusive a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, majorando-os para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
Apelação provida, em parte
,